Tribunal: TJPA
Processo: 0839330-08.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7725 - Registro Civil das Pessoas Naturais
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839330-08.2022.8.14.0301

APELANTE: ALBA SANT ANA DE SOUZA

APELADO: CARTORIO GIVALDO ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ART. 109 DA LEI Nº 6.015/1973. EXTRAVIO DE LIVROS CARTORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA EXISTÊNCIA PRETÉRITA DOS ASSENTOS. DOCUMENTOS INDIRETOS E INDICIÁRIOS INSUFICIENTES. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de restauração de registro civil ajuizada com fundamento no art. 109 da Lei nº 6.015/1973. Pretensão de restauração dos registros de casamento dos avós e de nascimento de avó, supostamente lavrados no Cartório de Registro Civil de Icoaraci, alegadamente extraviados em razão de perda de livros cartorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pela parte autora são suficientes para comprovar, de forma segura, a existência pretérita dos registros civis cuja restauração se pretende, nos termos do art. 109 da Lei de Registros Públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restauração de assentamento no Registro Civil pressupõe prova inequívoca da existência anterior do registro e de seu posterior extravio, deterioração ou inutilização, nos termos do art. 109 da Lei nº 6.015/1973.

4. O sistema registral brasileiro é regido pelos princípios da segurança jurídica, da fé pública e da veracidade registral, exigindo-se elevado grau de certeza para a recriação de assentos civis.

5. Certidões negativas, relatório genealógico, documentos religiosos e registros indiretos constituem meros indícios, insuficientes, isolada ou conjuntamente considerados, para comprovar a efetiva lavratura dos assentos pretendidos.

6. A informação acerca do extravio de livros cartorários não dispensa a demonstração concreta da existência anterior do registro, não sendo apta, por si só, a autorizar a restauração pretendida.

7. A parte autora não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, apesar das oportunidades de complementação da instrução processual oportunizadas.

8. Sentença mantida por estar em consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A restauração de registro civil, nos termos do art. 109 da Lei nº 6.015/1973, exige prova segura e inequívoca da existência pretérita do assentamento registral. 2. Documentos indiretos e indiciários, desacompanhados de elementos robustos de convicção, são insuficientes para autorizar a restauração de registro civil alegadamente extraviado.”

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ALBA SANT’ANA DE SOUZA, contra sentença proferida pelo juízo da 5º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da
Ação de Restauração de Registro Civil
, que julgou improcedente os pedidos formulados na ação, proposta pela apelante, com fundamento no artigo 109 da Lei n.º 6.015/73, visando à restauração dos registros de casamento de seus avós, ANTÔNIO SIMÕES DA COSTA e AURORA RIBEIRO DA COSTA, e de nascimento de sua avó, AURORA DIAS DA SILVA RIBEIRO, supostamente lavrados junto ao Cartório de Registro Civil de Icoaraci, atual Cartório Givaldo Araújo.

Sustenta que o extravio dos livros em que estariam contidos os assentos, conforme constatado pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Pará e informado pelo cartório (ID 28571009).

Apresente relatório elaborado por historiador (ID 58683432), indicando a celebração do casamento civil e a existência de certidão de nascimento questionada (ID 109212798), na qual se faz referência à viuvez da mãe, o que, a seu ver, comprova a existência do vínculo conjugal anterior.

O Ministério Público pede que a autora apresente documento apto a comprovar a constituição de seu direito em duas oportunidades (ID 28571028 e ID 28571016), tendo ao final apresentado manifestação opinando pelo não acolhimento do pleito (ID 28571038).

Sobreveio sentença (ID 28571041) de improcedência do pedido, destacando que não restou suficientemente demonstrada a existência pretérita dos registros cuja restauração se pleiteia, conforme exigido pelo artigo 109 da Lei nº 6.015/73.

Irresignada, a autora interpôs apelação (ID 28571043) pugnando pela reforma da sentença, ao argumento de que restou comprovado o extravio dos livros cartorários e a existência dos assentos pretendidos por meio de certidões, documentos religiosos e relatório genealógico, requerendo o provimento do recurso para julgar procedente o pedido inicial.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação e passo análise do mérito recursal.

A controvérsia consiste em verificar se provas que instruem o pedido de restauração de registro civil são suficientes para demonstrar a existência anterior dos documentos que se pretende restaurar, uma vez que a restauração, por sua natureza, pressupõe a existência anterior de documento que se perdeu.

Nos termos do art. 109 da Lei nº 6.015/1973, a restauração de assento no Registro Civil exige requerimento judicial fundamentado, instruído com documentos ou indicação de testemunhas aptos a demonstrar, de forma segura, a prévia existência do registro que se pretende restaurar, bem como o seu extravio, deterioração ou inutilização.

Ressalta-se que o ônus de prova incumbe ao interessado, que deve apresentar documentos e pedir produção de provas aptas a comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

A Lei de Registros Públicos estabelece, o dever de conservação permanente dos livros e documentos cartorários pelos oficiais de registro (arts. 22 a 26), prevendo a escrituração obrigatória dos atos de nascimento e casamento nos livros próprios (arts. 29, 33, 54 e 70), razão pela qual a restauração pressupõe prova mínima da existência anterior do assento desaparecido.

Nesse contexto, admitem-se como elementos comprobatórios certidões antigas, documentos públicos ou religiosos com efeitos civis, registros correlatos, documentos arquivados em repartições públicas, além de prova testemunhal idônea, observando-se, igualmente, as normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Pará relativas à preservação, guarda e reconstituição do acervo registral, tudo em consonância com os princípios da segurança jurídica, da fé pública registral e da verdade registral.

Conforme ressaltado pelo Ministério Público em seus pareceres, bem como, nos despachos do juízo que oportunizou à parte a apresentação de documentos e pedidos de provas, bem como, na própria sentença recorrida, não restou demostrado de forma segura a existência anterior dos registros que a apelante pretende restaurar.

Assim, o pressuposto lógico e jurídico para o acolhimento do pedido é a
prova inequívoca de que o assento registral existiu
e foi extraviado ou destruído.

O sistema de registros públicos é alicerçado nos princípios da
segurança jurídica
e da
fé pública
, de modo que a criação ou recriação de um assento é ato de extrema responsabilidade, que exige um grau de certeza elevado, incompatível com meras presunções ou indícios frágeis.

A jurisprudência, inclusive deste Tribunal, é firme ao exigir uma prova robusta para afastar a presunção de veracidade quanto a existência ou inexistência de documentos que emana dos livros cartorários. Assim, quando não demonstrada prova concreta da existência do documento, presume-se a inexistência no livro de registros cartorários.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. CERTIDÃO DE CASAMENTO DO AVÔ DA REQUERENTE. ALTERAÇÃO DE NOME DA BISAVÓ. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A fragilidade das provas colhidas aos autos para demonstrar suposto equívoco em registro público impede a alteração do assento civil devido à presunção de veracidade do ato de registro público.
2. Recurso conhecido e não provido. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0822964-59.2020.8.14.0301 - Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-02-06).

A jurisprudência é firme no sentido de que a restauração de registros públicos exige prova segura da existência pretérita do assentamento, admitindo-se prova indireta apenas quando revestida de robustez suficiente para formar convicção segura acerca da veracidade do registro, diferenciando das hipóteses de suprimento de registro, conforme explicitado no julgado a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE CASAMENTO. COMPETÊNCIA. VARA DE REGISTROS PÚBLICOS. CASAMENTO RELIGIOSO COM EFEITOS CIVIS. CERTIDÃO AVULSA. SUPRIMENTO DE REGISTRO. RECURSO PROVIDO. 1 – O sistema jurídico brasileiro prevê no art. 109 da Lei n. 6.015/73 que “
Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados
, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório”. 2 - Considerando que o objeto da demanda se refere diretamente à restauração do registro civil do matrimônio, não à declaração do estado civil ou ao reconhecimento do casamento, a hipótese se subsume à alínea a do inciso I do art. 59 do Código de Organização Judiciária, que dispõe sobre a competência em Registros Públicos. 3 – A restauração do registro civil tem aplicação quando extraviado ou deteriorado o livro dos serviços notarial e registral, no todo ou em parte, de modo que inviabiliza a leitura.
O suprimento de registro civil tem lugar
em caso de assento omisso em alguma informação que dele deveria constar, ou até em
caso de assento que não foi lavrado, porém, teve certidão expedida, que produziu efeitos e direitos (chamadas certidões avulsas).
A
distinção entre a restauração e o suprimento está no fato de que a primeira se destina a refazer algo que existiu e se extraviou, enquanto que o suprimento se destina a fazer algo que deveria ter sido feito, mas não foi.
4 - A farta documentação colacionada aos autos comprova que foi realizado o casamento religioso com efeitos civis, nos termos da legislação vigente à época, tendo sido expedida certidão avulsa. Entretanto, não foi realizado o registro respectivo no cartório de registro civil, sendo o caso de suprimento de registro. 5 - Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0004426-48.2019.8.08.0048, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível. Acórdão Publicado em 14/11/2023).

No caso concreto, verifica-se que a parte apelante instruiu a demanda com certidões negativas, relatório genealógico e outros documentos indiretos. Todavia, tais elementos não se mostram aptos, isolada ou conjuntamente considerados, a demonstrar, com o grau de certeza exigido, a efetiva existência dos registros cuja restauração se pretende.

Com efeito, embora constituam indícios relevantes, tais documentos não possuem força probatória suficiente para comprovar a lavratura dos assentos em cartório, não sendo possível extrair, com segurança jurídica, a conclusão de que os registros efetivamente existiram e foram posteriormente extraviados.

Destaca-se que o Ministério Público e o juízo, apontaram expressamente a necessidade de complementação probatória quanto à existência dos assentos. Entretanto, a autora não juntou provas suficientes e necessárias ao deslinde da controvérsia, não se desincumbindo do ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se, ainda, que a informação acerca do extravio de livros cartorários, embora relevante, não supre, por si só, a exigência legal de demonstração da prévia existência do registro, constituindo mero elemento indiciário, insuficiente para autorizar a restauração pretendida.

Diante desse cenário, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em plena consonância com a legislação de regência e com a orientação jurisprudencial, não havendo elementos capazes de ensejar sua reforma.

Assim, estando alinhado à jurisprudência consolidada, mostra-se cabível o julgamento monocrático, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por ausência de comprovação dos requisitos previstos no art. 109 da Lei de Registros Públicos.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso de

Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

16ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em Plenário Virtual, sessão realizada no período de
26/05/2026 a 02/06/2026
.

Turma Julgadora:

Des. Álvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, 08 de junho de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 08/06/2026